Tribunal: STF
Processo: Rcl 58589
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Petição nº 70.310/2023: trata-se de pedido incidental de liminar para suspender o andamento do processo de origem (Autos nº 0020440-16.2020.5.04.0281).



    2. A reclamação foi ajuizada em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT da 4ª Região), que manteve o reconhecimento da existência de vínculo empregatício entre as empresas ora agravantes e o autor da reclamação trabalhista. Na inicial, alegou-se, em síntese, ofensa ao decidido na ADPF 324 e no RE 958.252-RG (Tema 725) e à Súmula Vinculante 10.



    3. Por decisão datada de 24.03.2023, neguei seguimento ao feito, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Contra a decisão monocrática, a parte reclamante interpôs agravo interno, o qual foi submetido à apreciação do colegiado da Primeira Turma desta Corte em sessão virtual de 19.5.2023 a 26.5.2023, ocasião em que pediu destaque o Ministro Alexandre de Moraes.



    3. Na petição em referência, a parte agravante noticia que o processo, na origem, já está em fase de execução: os cálculos de liquidação de sentença foram homologados e as executadas foram intimadas a pagar o saldo da condenação.



    4. Nessas condições, e estando o feito aguardando a inclusão em pauta de sessão presencial, defiro o pedido cautelar, para suspender a execução na origem (Autos nº 0020440-16.2020.5.04.0281), até a finalização do julgamento do agravo interno.



    Publique-se. Comunique-se, com urgência. 



    Brasília, 13 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator